Tribunal: TJMT
Processo: 1010196-24.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010196-24.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[NAZARE MOREIRA CANDIDA - CPF: 043.126.901-70 (PACIENTE), JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), EVANI MOREIRA SANTANA - CPF: 362.546.491-87 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA IDOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE INTERNAÇÃO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. LEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO. PACIENTE COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO.
ORDEM DENEGADA COM DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática do crime de ameaça contra sua própria mãe, pessoa idosa. A prisão foi convertida em preventiva. A defesa requer a revogação da prisão por ausência de requisitos, ofensa à proporcionalidade ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas, incluindo o encaminhamento ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) para tratamento de dependência química e epilepsia.

II. Questão em discussão: Há três questões em discussão: (i) verificar se o pedido de encaminhamento ao CAPS pode ser analisado diretamente pelo Tribunal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão preventiva; e (iii) determinar se o princípio da homogeneidade impede a segregação cautelar no caso concreto.

III. Razões de decidir:

1.

O pedido de encaminhamento a estabelecimento de saúde mental, não submetido previamente ao juízo de origem, não pode ser conhecido nesta instância superior, sob pena de indevida supressão de instância.

2.

A prisão preventiva está concretamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública e na proteção da integridade física de vítima idosa, devido ao histórico de agressões anteriores e múltiplas ocorrências policiais envolvendo a paciente.

3.

A legislação que protege vítimas de violência doméstica autoriza a manutenção da prisão quando há risco à integridade da ofendida, sendo desnecessário um requerimento formal de medidas protetivas quando a vontade de proteção é extraída da representação criminal.

4.

O princípio da homogeneidade das cautelares não é violado quando a segregação se mostra como o único meio eficaz para interromper o ciclo de violência e resguardar a vida da vítima, não sendo possível antever com exatidão o regime de pena em fase inicial da persecução penal.

5.

As condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes de forma clara o risco de reiteração delitiva motivado pelo uso descontrolado de entorpecentes.

6.

As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas para conter os impulsos de pessoa em estado de dependência química severa que ameaça a própria genitora.

7.

O Estado tem o dever de garantir a saúde da pessoa privada de liberdade, sendo imperativa a determinação de ofício para que o juízo da execução providencie avaliação médica e psiquiátrica da paciente.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada, com determinação de ofício para providenciar assistência médica à paciente.

1.

Não se conhece de pedido de aplicação de medida cautelar específica de internação ou tratamento de saúde que não foi previamente levado ao conhecimento do juízo de primeiro grau.

2.

É legítima a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e proteção de vítima idosa em contexto de violência doméstica quando há histórico de agressões e dependência química descontrolada do agressor.

3.

O princípio da homogeneidade não impede a prisão preventiva em crimes de menor potencial ofensivo praticados em ambiente doméstico, quando houver risco concreto à vida e à integridade da vítima.

4.

A ausência de pedido formal de medidas protetivas não obsta a prisão preventiva embasada na Lei Maria da Penha se o risco é evidente e há representação criminal.

Dispositivos relevantes citados: art. 5º, LVII, da CF/88; art. 196, da CF/88; art. 147, do CP; art. 310, II, do CPP; art. 312, do CPP; art. 313, III, do CPP; art. 319, do CPP; art. 12-C, § 2º, da Lei n. 11.340/2006; art. 14, da Lei de Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso impetra o presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor
de Nazare Moreira Candida
. Aponta como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT), responsável pelo processo n. 1002565-17.2026.8.11.0004.

Os autos originários versam sobre a prisão em flagrante da paciente, ocorrida no dia
09 de março de 2026
, às 14h27min, conforme o Auto de Prisão em Flagrante Delito n. 63.3.2026.4443 (Id. 225846759). A paciente é acusada da prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), com a incidência das normas da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A vítima é a própria mãe da paciente, a senhora Evani Moreira dos Santos, pessoa idosa de 67 anos de idade.

A audiência de custódia foi realizada no mesmo dia dos fatos (Id. 225903818). Na ocasião, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva, enquanto a Defensoria Pública pleiteou a concessão de liberdade provisória.

O Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças (MT) prolatou decisão homologando o flagrante e convertendo a prisão em preventiva. A decisão de origem fundamentou a medida extrema na necessidade de garantir a ordem pública e proteger a integridade física e psíquica da vítima, apontando o risco de reiteração delitiva e aplicando o disposto no art. 12-C, § 2º, da Lei n. 11.340/2006, além dos artigos 310, II, e 312 do Código de Processo Penal. O magistrado destacou que nenhuma medida cautelar diversa seria suficiente no caso concreto.

Nas razões do presente recurso (Id. 352120886), a impetrante requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva. Argumenta a ausência dos requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal, afirmando que a fundamentação do juízo foi genérica. Sustenta que a prisão viola o princípio da homogeneidade, pois a pena máxima para o crime de ameaça não justificaria o regime fechado.

A defesa alega, ainda, a inaplicabilidade do art. 12-C da Lei Maria da Penha, visto que a vítima não requereu medidas protetivas de urgência. Por fim, aponta as condições pessoais da paciente, que é primária e sofre de epilepsia, alcoolismo, drogadição e transtornos mentais, pleiteando a aplicação de medidas cautelares diversas, especificamente o encaminhamento ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Barra do Garças (MT) para tratamento de saúde.

O pedido de liminar foi indeferido por este Relator, sob o fundamento de não haver ilegalidade manifesta que justificasse a soltura imediata (Id. 353100866).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações solicitadas (Id. 354795861), noticiando a manutenção do decreto prisional e informando que aguarda a conclusão das investigações para a manifestação do Ministério Público.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer (Id. 357182398), subscrito pelo Excelentíssimo Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros. O parecer é pelo conhecimento parcial do
Habeas Corpus
e, na parte conhecida, pela denegação da ordem. Preliminarmente, aponta a supressão de instância quanto ao pedido de encaminhamento ao CAPS. No mérito, defende a legalidade da prisão para a garantia da ordem pública e proteção da vítima. Sugere, de ofício, que seja recomendada ao juízo de origem a realização de avaliação psíquica e médica da paciente na unidade prisional. Segue ementa:

“Sumário: Habeas Corpus – Ameaça no âmbito doméstico – Prisão em flagrante convolada em preventiva – Preliminar da PGJ – Não conhecimento parcial – Supressão de instância: Ausência de pedido de internação/tratamento ambulatorial na instância de origem – Mérito: Alega que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação válida, pois baseou-se em suposta gravidade do crime, deixando de analisar a atual situação da paciente – Denota que a prisão é medida desproporcional, pois em caso de condenação, será fixado regime diverso do fechado – Aduz sobre a impossibilidade de decretação da prisão preventiva “’de ofício” e menciona que a vítima não requereu medidas protetivas – Assere que a paciente apresenta quadro de saúde vulnerável, sendo que a medida mais eficaz seria o seu encaminhamento ao Cento de Atenção Psicossocial/CAPS – Descabimento – Prisão preventiva requerida pelo Ministério Público e deferida pelo juízo singular – Circunstâncias da prisão em flagrante e reiteração delitiva comprovam a imprescindibilidade da medida para assegurar a ordem pública e integridade física da vítima – Impossibilidade de antever o regime prisional que será fixado na sentença – Prov. “de ofício” – Recomendação ao juízo de origem para que encaminhe a paciente para avaliação e, se for o caso, tratamento na unidade prisional – Pelo conhecimento parcial do writ e, nesta extensão, pela denegação da ordem, com providência “de ofício”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A análise do presente
Habeas Corpus
exige a divisão do raciocínio em tópicos, para melhor compreensão das teses defensivas e da aplicação das normas processuais penais, sempre com foco na linguagem simples e direta.

Da Preliminar de Não Conhecimento Parcial (Supressão de Instância)

A Defensoria Pública solicita, como medida cautelar diversa da prisão, o encaminhamento da paciente para tratamento de saúde mental e dependência química no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).

Contudo, observo que esse pedido específico de internação ou tratamento ambulatorial compulsório não foi submetido à análise prévia do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT). A manifestação da defesa na audiência de custódia limitou-se ao pedido genérico de liberdade provisória.

O ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema do duplo grau de jurisdição. Isso significa que os Tribunais Superiores atuam como órgãos de revisão das decisões prolatadas pelos juízos de primeiro grau.

Quando um Tribunal analisa um pedido que não foi apreciado pelo juiz natural da causa, ocorre o que chamamos de supressão de instância. Essa prática é vedada, pois retira do magistrado de origem a oportunidade de avaliar os fatos e as provas que estão sob sua condução direta.

Portanto, acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça. Não conheço do
Habeas Corpus
no ponto em que requer a aplicação de medida cautelar de encaminhamento ao CAPS, devendo esse pleito ser dirigido, primeiramente, ao juízo de primeiro grau.

Do Mérito

Ultrapassada a preliminar, passo à análise da legalidade do decreto de prisão preventiva. A prisão cautelar é a exceção no nosso sistema de justiça, sendo a liberdade a regra, conforme o artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Para que a prisão preventiva seja decretada, o artigo 312 do Código de Processo Penal exige a comprovação da existência do crime e de indícios suficientes de quem o cometeu (o que chamamos de
fumus comissi delicti
). Exige, também, que a liberdade da pessoa represente um perigo real à sociedade ou ao processo (
periculum libertatis
).

Além disso, a prisão deve se enquadrar em uma das hipóteses do artigo 313 do mesmo Código. No caso em tela, aplica-se o inciso III, que autoriza a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, com o objetivo de garantir a execução de medidas protetivas de urgência.

Para melhor análise, transcrevo a decisão combatida:

“...
Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5º, LXV, da Constituição da República, razão pela qual
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante.

Pertinente a anotação do(s) seguinte(s) Enunciados da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, no intuito de orientar a decisão deste Juízo.

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N. 101532/2015
Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.
As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N. 101532-2015
Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.
As CONDIÇÕES FAVORÁVEIS NÃO JUSTIFICAM A REVOGAÇÃO, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

Passo à análise do fumus comissi delicti e do periculum libertatis em relação à parte custodiada.

Ao receber o auto de prisão em flagrante, o magistrado competente deverá realizar audiência de custódia com a presença do custodiado, seu defensor e do membro do Ministério Público, ocasião em que decidirá sobre a regularidade da prisão e eventual necessidade de manutenção ou não da segregação cautelar do custodiado (art. 310 do CPP).

Poderá ser decretada a prisão preventiva como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Também em caso de descumprimento de cautelares diversas anteriormente fixadas. (art. 312 do CPP).

Além disso, será admitida a decretação da prisão preventiva (I) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (II) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado disposto no art. 64, I, do CP; e (III) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313 do CPP).

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria recaindo sobre o custodiado. Isso, pois a documentação acostada indica que o custodiado teria sido preso em situação de flagrância pelo cometimento do ilícito em tela.

Cito trechos relevantes:

A vítima EVANI declarou (p. 28):

"QUE comunicante/vítima passou a relatar que sua filha, NAZARE MOREIRA CANDIDA, encontrava-se bastante agressiva dentro da residência, que durante três dias seguidos ficou ausente de casa, como comumente faz, que neste período faz uso de drogas e bebidas, que quando volta para casa, como aconteceu hoje pela manhã já chega proferindo ameaças contra a vítima, que NAZARE portando um pedaço de madeira ameaçou a vítima de agressão, afirmando que poderia agredi-la e até matar a mesma e ainda causar danos materiais na residência, 'vou quebrar essa casa toda'; QUE diante da situação a declarante com medo foi para casa de sua outra filha que fica próxima, e chamou a Polícia Militar, que foi realizada a abordagem da suspeita, momento em que esta se desfez de um objeto de madeira, que possuía um prego em uma das extremidades; QUE nunca pediu medidas protetivas em desfavor de NAZARE, que porém a mesma no ano de 2010 agrediu a declarante e ficou presa por treze dias, que desde então vem recebendo ameaças por parte de NAZARE, que porém tentar levar a situação por entender que a mesma é doente, e a declarante se acha responsável por ela, que NAZARE tem fases e as vezes quando não está bebendo ou usando drogas é uma boa pessoa, e que também durante um período arrumou um convivente e saiu da casa da declarante tendo voltado ao local há alguns meses; QUE a declarante tem ciência de seus Direitos, que neste momento não deseja medidas protetivas em desfavor de NAZARE, que irá representar em desfavor da mesma para que ela fique presa e responda pelos seus atos para que entenda a gravidade da situação; QUE NAZARÉ não chegou a agredir a declarante fisicamente, que não ficou lesionada, que foram ameaças, que houve também xingamentos, que NAZARE fala muito palavrão, e chama a declarante de 'desgraça', que fica muito perturbada com a situação (sic)."

O condutor PM JAIR declarou (p. 17):

"QUE em continuação a operação tolerância zero, a guarnição de área central foi solicitada via COPOM, para tratar de uma ocorrência de violência doméstica no Bairro Sena Marques, Rua Tufi Vieira Lima, n. 1455, que diante das informações esta GUPM se deparou com a vítima EVANI MOREIRA DOS SANTOS, que informou que sua filha NAZARE MOREIRA CANDIDA estava agressiva e ameaçando a mesma com um pedaço de pau e que também ameaçava causar danos materiais em sua residência; QUE ao encontra-se com a suspeito dentro da residência, essa se desfez de um objeto de madeira, contendo um prego na ponta, já começou a dizer visivelmente alterada 'ninguém levaria ela', e que: 'sua mãe iria pagar caro pelo que fez' uma vez; QUE a vítima declara também que o caso é corriqueiro e que vem recebendo ameaças constantemente de sua filha e que teve que esconder as facas e objetos contundentes de casa para que não houvesse um mau maior, que a suspeita, aparentava estar embriagada, que diante dos fatos foi dada voz de prisão a suspeita que resistiu, sendo necessário então o uso moderado da força e técnicas de controle e submissão para realizar o algemamento; QUE a suspeita já apresentava escoriações pelo corpo (braços e pernas) anterior aos fatos relatados nos autos (sic)."

Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal, conforme se extrai do feito, este demonstra não possuir controle de suas condutas e emoções, agindo sem qualquer receio da atuação estatal. Assim sendo, a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso. Afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda, assim, a custodiada poderia, valendo-se de sua liberdade, voltar a praticar ilícitos de mesma natureza.

Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12-C, em especial o § 2º que dispõe: Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.

HABEAS CORPUS – AMEAÇA E INJÚRIA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A SEGURANÇA DA VÍTIMA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA - ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal na decisão que decreta a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, em face necessidade de proteger a integridade física e psíquica da ofendida e de cessar a reiteração delitiva.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

(TJMT 1028198-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

Ante o exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II, e 312 do CPP, CONVERTO a prisão flagrancial em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) NAZARÉ MOREIRA CANDIDA.

Expeça-se o competente MANDADO DE PRISÃO.
”

Da Materialidade e dos Indícios de Autoria (
Fumus Comissi Delicti
)

Os fatos que restaram incontroversos nos autos demonstram de forma clara a ocorrência do crime e a autoria atribuída à paciente.

A própria vítima procurou a polícia e relatou as ameaças proferidas por sua filha, que portava um pedaço de madeira com um prego na ponta. Os policiais militares confirmaram o cenário de agressividade ao chegarem no local, presenciando a paciente se desfazer da arma improvisada.

A própria paciente, em seu interrogatório, não negou estar na residência e admitiu o uso prolongado de drogas e álcool. Apenas justificou que sua memória estava prejudicada pelo efeito das substâncias.

Dessa forma, a primeira exigência da lei para a manutenção da prisão está plenamente satisfeita pelas provas colhidas na fase policial.

4. Do Risco à Ordem Pública e à Vítima (
Periculum Libertatis
)

O ponto central da decisão prolatada na origem é o perigo que a paciente solta representa para a ordem pública e, de maneira muito específica, para a integridade física e psicológica de sua mãe.

A vítima é uma pessoa idosa, com 67 anos de idade, o que a coloca em uma posição de extrema vulnerabilidade frente às explosões de agressividade da filha, potencializadas pelo uso contínuo de entorpecentes.

O relato da vítima revela que não se trata de um evento isolado. As ameaças são constantes. Mais grave ainda é a informação incontroversa de que, no ano de 2010, a paciente agrediu fisicamente a mãe, resultando em uma prisão anterior por treze dias.

A certidão de antecedentes criminais juntada no Id. 225846774 corrobora o histórico de violência, indicando a existência de múltiplos registros policiais contra a paciente, inclusive por crimes de lesão corporal e dano.

Essa reiteração de condutas ilícitas demonstra uma periculosidade concreta. A ordem pública fica abalada quando há elementos reais de que, se colocada em liberdade, a pessoa voltará a cometer os mesmos delitos. No caso, a prisão visa interromper um ciclo de violência doméstica que vem se arrastando há anos.

5. Da Aplicação da Lei Maria da Penha (Artigo 12-C)

A Defensoria Pública argumenta que o artigo 12-C da Lei Maria da Penha não pode ser aplicado porque a vítima não requereu formalmente medidas protetivas de urgência.

O referido dispositivo legal, especialmente em seu parágrafo 2º, determina que "nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso".

A lei não condiciona a proibição de liberdade provisória a um pedido formal da vítima por um pedaço de papel chamado "medida protetiva". O que a lei exige é a constatação objetiva do "risco à integridade física da ofendida".

No momento em que a vítima idosa aciona a Polícia Militar para socorrê-la de uma filha armada com um pedaço de pau com prego e, na delegacia, manifesta o desejo de representar criminalmente para que a filha "fique presa", o risco é evidente. A vontade de ser protegida pelo Estado está materializada na representação criminal.

Portanto, a fundamentação do juízo de origem ao aplicar o artigo 12-C da Lei n. 11.340/2006 é correta e amparada nos fatos incontroversos dos autos, que demonstram o risco iminente à vida e à saúde da genitora.

6. Do Princípio da Homogeneidade das Cautelares

A impetrante levanta a tese de que a prisão preventiva é desproporcional. Argumenta que o crime de ameaça tem pena máxima de seis meses de detenção. Assim, mesmo se condenada, a paciente não cumpriria pena em regime fechado, o que violaria o princípio da homogeneidade.

É verdade que o princípio da homogeneidade orienta que a prisão preventiva não deve ser mais severa do que a punição final. Contudo, esse princípio não é absoluto, especialmente nos crimes de violência doméstica.

A prisão preventiva tem natureza cautelar. Seu objetivo, neste momento do processo, não é antecipar a pena, mas sim proteger a sociedade e a vítima de um perigo iminente. O bem jurídico que se busca tutelar agora é a vida e a integridade física da idosa.

Não é possível, logo no início da investigação, fazer um cálculo exato de qual será a pena final e o regime prisional. Além disso, a lei processual penal (art. 313, III) permite a prisão preventiva em casos de violência doméstica independentemente da pena máxima do crime, justamente para assegurar que a proteção à mulher não seja esvaziada por cálculos matemáticos de cumprimento de pena.

Assim, não há violação ao princípio da homogeneidade quando a segregação cautelar é a única forma de evitar um mal maior, como no presente caso.

7. Das Condições Pessoais e Medidas Cautelares Diversas da Prisão

A defesa ressalta que a paciente é ré primária e possui endereço certo.

As condições pessoais favoráveis devem sempre ser analisadas, mas elas não são um passaporte automático para a liberdade. A presença de primariedade não afasta a legalidade da prisão quando os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal estão presentes de forma robusta.

Sobre a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (como o uso de tornozeleira eletrônica ou a ordem de afastamento do lar, previstas no artigo 319 do CPP), estas não se mostram suficientes ou adequadas ao caso.

A paciente admitiu ser usuária de pasta base de cocaína e álcool, apresentando comportamento descontrolado. A imposição de regras de distanciamento ou recolhimento noturno dificilmente seria cumprida por alguém que, em estado de dependência química severa e alteração de consciência, não consegue controlar os próprios impulsos. A soltura representaria um risco direto de que a paciente retornasse à casa da mãe para continuar as agressões.

8. Da Necessidade de Atendimento de Saúde (Providência de Ofício)

Apesar da legalidade da prisão, a defesa traz um ponto que merece a máxima atenção do Estado: o estado de saúde da paciente. A impetrante alega que a paciente sofre de epilepsia, alcoolismo, drogadição e transtornos mentais.

O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado. O fato de uma pessoa estar sob a custódia do Estado não retira dela o direito à assistência médica. Ao contrário, aumenta a responsabilidade estatal, conforme determina o artigo 14 da Lei de Execução Penal.

É incontroverso que a paciente possui um grave quadro de dependência química. A própria mãe reconhece que a filha é "doente".

Embora o pedido de transferência para o CAPS não possa ser conhecido diretamente por este Tribunal por supressão de instância, o Poder Judiciário não pode fechar os olhos para a condição clínica da custodiada.

O juiz que atua na vara criminal tem o dever de zelar pela saúde física e mental das pessoas que estão presas sob sua jurisdição. A dependência química severa, associada a eventuais transtornos psiquiátricos ou neurológicos (como a alegada epilepsia), requer diagnóstico e tratamento.

Desta forma, mesmo mantendo a prisão preventiva para proteger a ordem pública e a vítima, é imperativo que o Estado forneça a assistência necessária.

Por isso, em consonância com a recomendação da Procuradoria-Geral de Justiça, adoto uma providência de ofício. O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT) deve adotar, imediatamente, as diligências cabíveis para que a paciente passe por avaliação médica e psiquiátrica por profissionais do sistema prisional ou da rede pública de saúde.

Constatada a necessidade clínica, a paciente deverá receber a medicação adequada para a epilepsia e o acompanhamento terapêutico para a dependência química e transtornos mentais, dentro da unidade prisional ou mediante escolta a estabelecimento de saúde, garantindo a sua dignidade humana sem descuidar da segurança da ofendida.

Diante de todo o exposto, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço parcialmente
do pedido de
Habeas Corpus
, deixando de analisar o pleito de encaminhamento ao CAPS por configurar supressão de instância. Na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
, mantendo a prisão preventiva de
Nazare Moreira Candida
para garantia da ordem pública e proteção da vítima;

DE OFÍCIO, determino ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT) que tome as providências necessárias, no prazo de 48 horas, para que a paciente seja submetida a avaliação médica e psiquiátrica na unidade prisional, assegurando-lhe o tratamento adequado para as doenças alegadas (epilepsia, dependência química e transtornos mentais), devendo o juízo de origem acompanhar o cumprimento desta medida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026